Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA AO LONGO DO TEMPO. PROVA ORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, CPB. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, CPB. BIS IN IDEM. AGRAVANTE AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. CRIMES PRATICADOS DURANTE ANOS. MAIS DE SETE VEZES. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. No caso de estupro de vulnerável praticado pelo companheiro da mãe da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.
3. Embora não se possa afirmar com exatidão o número de crimes praticados ao longo dos anos, extrai-se da prova oral colhida que os abusos ocorreram por mais de 7 (sete) vezes, circunstância que justifica o incremento da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva (Aplicação da Tese firmada no Tema 1202 do STJ).
4. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.